Tribunal: TJSP
Processo: 2012686-58.2021.8.26.0000
Classe: Mandado de Segurança Cível / Funcionamento de Estabelecimentos Empresariais
Órgão julgador: João Carlos Saletti
Órgão colegiado: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data de julgamento: 2021-07-21
Data de publicação: 2021-07-22

Ementa:
das, bem como não ser obrigada às limitações de horários de funcionamento, definidas pelos pronunciamentos oficiais do Impetrado durante o operacionalização do Plano São Paulo – CABIMENTO e adequação da ação mandamental, posto não se dirigir à disposição do decreto, mas contra seus efeitos concretos, de impedir a venda de alimentos no local – CABIMENTO da ordem – Inaplicabilidade, ao caso, da Súmula 266 do Supremo Tribunal Federal, segundo a qual "não cabe mandado de segurança contra lei em tese" – Distinção, necessária, entre "lei em tese, como norma de conduta, não atacável por mandado de segurança (STF, Súmula 266)", e "leis e decretos de efeitos concretos" "passíveis de mandado de segurança, por serem equivalentes a atos administrativos nos seus resultados imediatos" – "Aplicação da Súmula 266" que, na atualidade, "não pode significar senão a firme convicção de que mandado de segurança não é ação judicial de controle abstrato das leis nem nela pode se converter" – Doutrina e jurisprudência – Cabimento da impetração, portanto – Hipótese em que a empresa de comércio foi compelida, com a só edição e vigência do decreto estadual, a deixar de fornecer alimentos para consumo no local, não pretendendo a declaração de nulidade da norma – Questão, de resto, pacificada no âmbito do Órgão Especial desta Corte – Preliminar de descabimento da impetração, rejeitada.

MANDADO DE SEGURANÇA – Direito líquido e certo atingido por ato de autoridade – Demonstração – Estabelecimento situado às margens de rodovia (Rodovia Marechal Rondon, Km 342 + 50 metros, em Bauru), em que exerce as atividades descritas – Permissão de funcionamento, nesses termos, pelo art. 3o, § 1o, inciso XLIV, do Decreto Federal no 10.282, de 20 de março de 2020 (inciso XLVI introduzido pelo Decreto no 10.329, de 28.4.2020) – Norma de caráter nacional, aplicável, portanto, no território do Estado, e que excepciona da restrição de funcionamento as "atividades de comércio de bens e serviços, incluídas aquelas de alimentação, repouso, limpeza, higiene, comercialização, manutenção e assistência técnica automotivas, de conveniência e congêneres, destinadas a assegurar o transporte e as atividades logísticas de todos os tipos de carga e de pessoas em rodovias e estradas" – Rodovias e estradas que não se restringem ao território do Estado, senão constituem vias de ligação entre as Unidades da Federação – Exceção da norma federal, de caráter geral, que prevalece sobre a local, dado seu caráter nacional – Portaria no 116, de 26 de março de 2020, do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, que contém semelhante permissão (art. 1o, XVII), objetivando "o pleno funcionamento das cadeias produtivas de alimentos e bebidas, para assegurar o abastecimento e a segurança alimentar da população brasileira enquanto perdurar o estado de calamidade pública decorrente da pandemia da COVID-19" – Atividades de suporte aos serviços essenciais cujo pleno funcionamento é assegurado também pelos decretos estaduais, e que objetivam o abastecimento da população, os serviços de segurança e os de saúde pública – Direito líquido e certo da impetrante, violado – Não influência, na decisão do caso, da edição do Decreto no 64.994/2020, que instituiu o chamado Plano São Paulo de liberação gradativa da atividade econômica, dividindo o Estado em regiões e estabelecendo fases de abertura econômica, segundo as condições em que se achem cada qual, nem a edição desse decreto deu causa à perda superveniente do interesse processual da impetrante, dada a sujeição das regiões do Estado em certa e determinada faixa, a comportar avanço ou regressão, conforme o preenchimento ou não de requisitos previstos na norma – Observação de ser imperativa a obediência a todos os protocolos de segurança sanitária, como a higiene e o distanciamento social, estabelecidos pelas autoridades competentes – Segurança concedida.

Preliminar de descabimento do writ rejeitada e, no mérito, concedida a segurança, com observação.
(TJSP; Mandado de Segurança Cível 2012686-58.2021.8.26.0000; Relator (a): João Carlos Saletti; Órgão Julgador: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A; Data do Julgamento: 21/07/2021; Data de Registro: 22/07/2021)

Classe/Assunto:

Mandado de Segurança Cível / Funcionamento de Estabelecimentos Empresariais

Relator(a):

João Carlos Saletti

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

Órgão Especial

Data do julgamento:

21/07/2021

Data de publicação:

22/07/2021

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA – Impetração por empresa que tem como objeto social a exploração do ramo de "lanchonete, restaurantes, padaria, confeitaria e mercado", impedida de fornecer alimentos para consumo no próprio estabelecimento pelo art. 2o, I, Decreto 64.881/2020, do Governo do Estado de São Paulo, e sucessivas prorrogações de vigência, culminando com o abrandamento de restrições, com a edição

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA – Impetração por empresa que tem como objeto social a exploração do ramo de "lanchonete, restaurantes, padaria, confeitaria e mercado", impedida de fornecer alimentos para consumo no próprio estabelecimento pelo art. 2o, I, Decreto 64.881/2020, do Governo do Estado de São Paulo, e sucessivas prorrogações de vigência, culminando com o abrandamento de restrições, com a edição do chamado Plano São Paulo (Decreto 64.992/2020), que dividiu o Estado em regiões e estabeleceu fases de abertura econômica, segundo as condições em que se achem cada qual – Posterior regressão das restrições (Decreto 65.487, de 22.01.2021).

MANDADO DE SEGURANÇA – PRETENSÃO de que seja concedida liminar e a ordem para o fim de autorizar a manutenção das atividades, servindo refeição no local aos clientes que necessitarem, comprometendo-se a manter todas as medidas de contingências já implementadas, bem como não ser obrigada às limitações de horários de funcionamento, definidas pelos pronunciamentos oficiais do Impetrado durante o operacionalização do Plano São Paulo – CABIMENTO e adequação da ação mandamental, posto não se dirigir à disposição do decreto, mas contra seus efeitos concretos, de impedir a venda de alimentos no local – CABIMENTO da ordem – Inaplicabilidade, ao caso, da Súmula 266 do Supremo Tribunal Federal, segundo a qual "não cabe mandado de segurança contra lei em tese" – Distinção, necessária, entre "lei em tese, como norma de conduta, não atacável por mandado de segurança (STF, Súmula 266)", e "leis e decretos de efeitos concretos" "passíveis de mandado de segurança, por serem equivalentes a atos administrativos nos seus resultados imediatos" – "Aplicação da Súmula 266" que, na atualidade, "não pode significar senão a firme convicção de que mandado de segurança não é ação judicial de controle abstrato das leis nem nela pode se converter" – Doutrina e jurisprudência – Cabimento da impetração, portanto – Hipótese em que a empresa de comércio foi compelida, com a só edição e vigência do decreto estadual, a deixar de fornecer alimentos para consumo no local, não pretendendo a declaração de nulidade da norma – Questão, de resto, pacificada no âmbito do Órgão Especial desta Corte – Preliminar de descabimento da impetração, rejeitada.

MANDADO DE SEGURANÇA – Direito líquido e certo atingido por ato de autoridade – Demonstração – Estabelecimento situado às margens de rodovia (Rodovia Marechal Rondon, Km 342 + 50 metros, em Bauru), em que exerce as atividades descritas – Permissão de funcionamento, nesses termos, pelo art. 3o, § 1o, inciso XLIV, do Decreto Federal no 10.282, de 20 de março de 2020 (inciso XLVI introduzido pelo Decreto no 10.329, de 28.4.2020) – Norma de caráter nacional, aplicável, portanto, no território do Estado, e que excepciona da restrição de funcionamento as "atividades de comércio de bens e serviços, incluídas aquelas de alimentação, repouso, limpeza, higiene, comercialização, manutenção e assistência técnica automotivas, de conveniência e congêneres, destinadas a assegurar o transporte e as atividades logísticas de todos os tipos de carga e de pessoas em rodovias e estradas" – Rodovias e estradas que não se restringem ao território do Estado, senão constituem vias de ligação entre as Unidades da Federação – Exceção da norma federal, de caráter geral, que prevalece sobre a local, dado seu caráter nacional – Portaria no 116, de 26 de março de 2020, do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, que contém semelhante permissão (art. 1o, XVII), objetivando "o pleno funcionamento das cadeias produtivas de alimentos e bebidas, para assegurar o abastecimento e a segurança alimentar da população brasileira enquanto perdurar o estado de calamidade pública decorrente da pandemia da COVID-19" – Atividades de suporte aos serviços essenciais cujo pleno funcionamento é assegurado também pelos decretos estaduais, e que objetivam o abastecimento da população, os serviços de segurança e os de saúde pública – Direito líquido e certo da impetrante, violado – Não influência, na decisão do caso, da edição do Decreto no 64.994/2020, que instituiu o chamado Plano São Paulo de liberação gradativa da atividade econômica, dividindo o Estado em regiões e estabelecendo fases de abertura econômica, segundo as condições em que se achem cada qual, nem a edição desse decreto deu causa à perda superveniente do interesse processual da impetrante, dada a sujeição das regiões do Estado em certa e determinada faixa, a comportar avanço ou regressão, conforme o preenchimento ou não de requisitos previstos na norma – Observação de ser imperativa a obediência a todos os protocolos de segurança sanitária, como a higiene e o distanciamento social, estabelecidos pelas autoridades competentes – Segurança concedida.

Preliminar de descabimento do writ rejeitada e, no mérito, concedida a segurança, com observação.